Tribunal: TJES
Processo: 5008488-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008488-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADO RATEIO AOS EXEQUENTES. ARGUMENTO AFASTADO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO EM SEDE RECURSAL. RATEIO PROPORCIONAL INDEVIDO. RELAÇÕES JURÍDICO-PROCESSUAIS DISTINTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ArcelorMittal Brasil S/A contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença promovido pelo Município de Serra, nos autos da Ação Anulatória n. 0036170-71.2013.8.08.0048. A agravante sustenta excesso de execução, alegando que a sentença original fixou repartição proporcional dos honorários sucumbenciais entre os Municípios de Serra e Vitória, critério que não teria sido observado na fase de cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da modificação do julgado em sede recursal, permanece válida a repartição proporcional da verba honorária entre os Municípios de Serra e Vitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais entre os réus foi fixada na sentença de primeiro grau, que julgou integralmente improcedentes os pedidos da autora.

O acórdão proferido em grau recursal alterou esse panorama, reconhecendo parcialmente o pedido da autora em relação ao Município de Vitória, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, e mantendo a improcedência em relação ao Município de Serra.

Com a inversão da sucumbência parcial, o Município de Serra se tornou o único vencedor na relação processual com a agravante, fazendo jus ao recebimento integral da verba honorária, afastando-se, assim, a necessidade de rateio com o Município de Vitória.

O artigo 85 do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser suportados exclusivamente pela parte vencida em favor do vencedor, não havendo fundamento para a manutenção da repartição anteriormente fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A modificação do julgamento em sede recursal impacta a distribuição da sucumbência, devendo ser observada a nova relação processual estabelecida entre vencedores e vencidos.

Na hipótese de reforma parcial da sentença, excluindo um dos réus da condição de vencedor, o outro ente público que permaneceu vitorioso faz jus ao recebimento integral da verba honorária.

O critério de rateio proporcional dos honorários sucumbenciais entre os réus só se aplica quando ambos permanecem vencedores ao final da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 87.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.370.152/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 13/11/2015.

Vitória/ES,

10 de junho de 2025
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento, bem como julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008488-20.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ARCELORMITTAL BRASIL S/A

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
contra a r. decisão do id. 19795882 dos autos de origem, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES, nos autos do “Cumprimento de Sentença” manejado por
MUNICÍPIO DE SERRA
em desfavor da agravante.

Em suas razões recursais (id. 8842128), alega a agravante, em síntese, que a sentença objeto de cumprimento fixou uma repartição proporcional de honorários sucumbenciais entre os Municípios de Serra e Vitória, determinando que cada ente receberia 50% (cinquenta por cento) do valor devido.

Afirma que o acórdão proferido por este E. Tribunal de Justiça apenas majorou o percentual dos honorários em favor do Município de Serra em um ponto percentual, mantendo, contudo, a repartição proporcional.

Aduz que, ao proceder o cumprimento de sentença, o Município de Serra, ora agravado, realizou o cálculo de forma integral, sem aplicar o critério de repartição de 50%, configurando excesso de execução.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reconhecido o excesso de execução e determinada a redução de 50% dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento, apesar de o recorrido ter sido devidamente intimado.

Muito bem.

Indo direto ao ponto, não vejo razões para modificar o entendimento do id. 10713810, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Segundo consta nos autos, o Município da Serra, ora agravado, manejou pedido de cumprimento de sentença contra a agravante tendo como objeto os honorários sucumbenciais arbitrados na Ação Anulatória nº 0036170-71.2013.8.08.0048, em sua totalidade.

Ocorre que, de acordo com a agravante, a sentença a condenou ao pagamento da verba honorária, com a repartição de valores entre o Município da Serra e o Município de Vitória, cabendo 50% (cinquenta por cento) a cada ente, distribuição esta mantida em sede recursal, apenas com a majoração de 1% em favor do Município de Serra.

Nesses termos, a agravante intentou a impugnação ao cumprimento de sentença com fundamento no excesso de execução ao argumento de que os valores devidos ao Município da Serra deveriam ser limitados a 50% do montante inicial, em consonância com a decisão originária, todavia, o juízo
a quo
rejeitou o pedido.

Ocorre que os argumentos da recorrente não merecem acolhida, devendo ser mantido o posicionamento contido na decisão originária. Para tanto, necessário expor o contexto do arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Verifica-se que, nos autos do processo n. 0036170-71.2013.8.08.0048 de onde se originou o cumprimento nos autos originários, foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos formulados pela agravante, ora autora naqueles autos, com a consequente distribuição da sucumbência em favor dos Municípios de Vitória e Serra, ora réus, à razão de 50% (cinquenta por cento) em favor de cada ente, vejamos:

[...] Pelo princípio da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo nos percentuais mínimos de acordo com a escala de valores e percentuais contemplados no § 3º do artigo 85 do CPC (10%, 8%, 5%, 3% e 1%) tomando por base de cálculo o valor atualizado da causa, cuja verba, dada a pluralidade de vencedores na lide, deve ser proporcionalmente repartida entre os patronos dos réus à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada um. [...]

Nesse aspecto, diferentemente do defendido nas razões recursais, a sentença cujo dispositivo foi citado acima sofreu modificação em grau recursal e, diante do efeito substitutivo dos recursos, houve a procedência parcial dos pedidos inaugurais, com
condenação direcionada apenas ao Município de Vitória para pagamento do postulado na origem
e, por conseguinte, a redistribuição das verbas de sucumbência, vejamos:

Por esses fundamentos,
CONHEÇO
do recurso para
PROVER-LHE PARCIALMENTE
, a fim de reformar em parte a sentença para acolher o pedido subsidiário, condenando o Município de Vitória a restituir o valor pago pela apelante correspondente a 50% (cinquenta por cento) do ISS incidente sobre os serviços em questão, corrigido desde a data do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ) e com juros de mora a partir da data do trânsito em julgado (art. 167, parágrafo único do CTN), observando-se a regra isonômica quanto aos índices utilizados pela entidade tributante, conforme determinado no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG.

Via de consequência,
majoro
os honorários advocatícios devidos pela apelante ao Município de Serra em um ponto percentual dos limites mínimos estabelecidos no § 3º do art. 85 do CPC, com base no proveito econômico.

Quanto ao Município de Vitória,
inverto
os ônus sucumbenciais para condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios ao(s) patrono(s) do apelante no percentual mínimo, de acordo com a escala de valores do § 3º do art. 85 do CPC, com base no proveito econômico obtido.

Em uma simples análise do trecho acima transcrito, possível identificar que a agravante, ora autora na demanda de conhecimento, foi vencedora em sua pretensão no tocante ao Município de Vitória, ao passo que restou vencida em relação ao outro ente, ora agravado, de modo que, para ilustrar a questão, apresento o resultado final de cada uma das partes para distribuição da condenação e da sucumbência:

(i) ArcelorMittal Brasil S/A, ora recorrente, deve arcar com os honorários sucumbenciais em favor do Município de Serra, ora recorrido;

(ii) via de consequência, o Município de Serra, vencedor no capítulo da exordial a ele atinente, terá direito à percepção de honorários advocatícios em seu favor, a ser pago pela agravante, ora autora na demanda cognitiva;

(iii) o Município de Vitória deverá arcar com a verba honorária da agravante, pois restou vencido por força da modificação da sentença em segundo grau de jurisdição.

Como cediço, o
caput
do artigo 85 do Código de Processo Civil prevê que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, assim, não há falar em rateio da verba sucumbencial, pois, na relação jurídico-processual em exame, o recorrido se quedou vencedor em relação à recorrente, tendo direito, portanto, à percepção dos ônus sucumbenciais em seu favor.

Nota-se que a distribuição em 50% (cinquenta por cento) para cada ente ocorreu em virtude de ambos, ora réus, terem se sagrado vencedores na demanda pela improcedência dos pedidos inaugurais, com aplicação analógica do artigo 87 da legislação processual, o qual disciplina pela proporcionalidade de pagamento na hipótese de pluralidade de vencidos, situação esta que pode ser também aplicada ao recebimento de valores em caso de multiplicidade de vencedores (REsp 1.370.152/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe de 13/11/2015, g.n.).

Contudo, após a reforma da sentença, o Município de Vitória nem sequer foi vencedor na demanda e, diante da manutenção da improcedência do pedido autoral em relação ao Município de Serra, o seu êxito implica no recebimento integral da verba sucumbencial, ao passo que o outro réu saiu da posição de vencedor para vencido, devendo, portanto, arcar com a quantia arbitrada no acórdão.

Não há falar, pois, em rateio das verbas sucumbenciais, porquanto o agravado, ora réu, foi inteiramente vencedor na relação estabelecida com a agravante, ora autora, de forma que eventual circunstância da verba honorária entre esta e o Município de Vitória nem sequer deve ser mencionada, pois o resultado final foi distinto pela modificação da sentença em segundo grau de jurisdição.

Dito isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão examinada.

Por conseguinte,
julgo prejudicado
o recurso de Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)